Tribunal: TJMT
Processo: 1024811-24.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024811-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Fraude / Quebra de ordem cronológica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOSE BONIFACIO DE ANDRADE NETO - CPF: 851.500.881-53 (AGRAVADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADAS – MÉRITO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO QUANTO AO VALOR DA DÍVIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECUSA DO BANCO EM RECEBER O VALOR DA OBRIGAÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO E TRANSITADO EM JULGADO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA E BAIXA DA AVERBAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE – MEIO INADEQUADO PARA DISCUSSÃO –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há que se falar em falta de interesse processual, pois é cabível agravo de instrumento contra decisão que determinou a intimação da instituição financeira para proceder a quitação e baixa da alienação fiduciária.

Estando comprovada a recusa do credor em receber o pagamento da dívida, nos termos do acordo firmado entre as partes, bem como recusado o depósito judicial da quantia devida, o devedor tem à sua disposição a consignação de pagamento em juízo”.
(TJ-MT 10109821020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).

Havendo a consignação em juízo do valor da dívida devida pela autora à instituição financeira, correta a decisão agravada que determinou a quitação da obrigação e a baixa da averbação da alienação fiduciária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024811-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGRAVADO: JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,
lançada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 1025663-22.2023.8.11.0041, proposta por
JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO
, que ordenou ao agravante que comprovasse, no prazo de quinze dias, a quitação do contrato, assim como, a baixa da alienação fiduciária.

Inconformado, o agravante defende em suas razões que “
apresentou mais de uma insurgência e irresignação quanto ao acordo firmado, elencando expressamente que este é fraudulento” (sic)
.

Afirma que “
existe nos autos diversas manifestações quanto a invalidade do acordo, seja pelo próprio autor, seja pelo escritório Reis e Pinho, os quais efetivamente representam o Banco Santander”
(sic)
.

Assevera que “
mesmo com diversas manifestações do escritório Reis e do autor acerca da possível fraude que ocorria nos autos do processo, o juízo de piso se manteve inerte, sem levar em consideração qualquer colocação apresentada nos autos, o que culminou no trânsito em julgado da sentença de homologação”
(sic).

Argumenta que
“se faz necessária a revogação da decisão combatida, a qual determina a quitação do contrato e a baixa da averbação da alienação fiduciária” (sic).

Ainda, como medida de justiça, “
deve ser reconhecida a fraude suscitada, com a cassação do trânsito em julgado e da sentença de homologação exarada”
(sic).

Quanto ao risco de dano de difícil ou impossível reparação, argumenta que
“o Banco Santander se verá duramente lesado quando se vê obrigado a dar a quitação a um contrato, sem receber qualquer quantia e ao menos, anuir com o que fora ofertado” (sic).

Enfatiza que
“aliado ao prejuízo contratual, temos a violação penal da personalidade do Banco, o qual claramente foi fraudado por terceiro de má-fé, que visava obter proveito econômico às expensas deste processo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento final, no qual, pugna seja reformada a r. decisão agravada, no sentido de revogar a decisão para quitação do contrato e baixa da alienação fiduciária.

Requer-se ainda, o reconhecimento da fraude que reveste o acordo firmado, com a cassação do trânsito em julgado e da sentença de homologação exarada pelo juízo de piso, com o retorno dos autos de origem a fase de conhecimento (Id. 186520654).

A liminar foi indeferida por esta Relatora, na data de 31 de outubro de 2023 (Id. 189066699).

O agravado ofertou a contraminuta, arguindo, em preliminar, sobre a falta de interesse processual, decorrente da total inadequação da via eleita para a pretensão postulada pelo agravante, bem como, argumenta que diante da ausência de ataque direto e específico à decisão agravada recorrida, o não prosseguimento do presente agravo é medida que se impõe, em razão da violação ao Princípio da Dialeticidade e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a aplicação da multa ao agravante, em razão da litigância de má-fé (Id. 190915695).

O preparo foi devidamente recolhido em dobro (id. 187329651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada, apontou em contrarrazões, sobre a
violação ao princípio da dialeticidade
, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à decisão agravada, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a decisão agravada, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte agravante rebateu os termos da decisão agravada, expondo os motivos do seu inconformismo, para que seja cassada a decisão agravada, que intimou o agravante para, no prazo de quinze dias, comprovar a quitação do contrato, assim como, a baixa da alienação fiduciária, logo, merece ser rejeitada a referida preliminar.

No que pertine a falta de interesse processual, decorrente da total inadequação da via eleita para a pretensão postulada pelo Banco agravante, sem razão os agravados, pois da decisão que determinou a intimação do requerido para comprovar nos autos a quitação e baixa da alienação fiduciária, é cabível a interposição de agravo de instrumento, logo, o agravante possui interesse processual para interpor o presente recurso.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos de origem que
JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO
ajuizou Ação de Consignação em Pagamento com Pedido Liminar em desfavor do
BANCO SANTANDER S/A,
alegando, em síntese, que na
data de 09 de abril de 2012, o requerente através de instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações aderiu à promessa de compra e venda de um imóvel na planta, sendo que para aquisição do referido imóvel, na data de 19 de novembro de 2014, foi firmado junto ao Banco/requerido, um contrato de financiamento no valor de R$ 326.412,80 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e doze reais e oitenta centavos).

Informa que após a formalização do contrato de financiamento, o requerente passou a adimplir as parcelas mensais, até que, em junho de 2019, por razões de foro íntimo, seus negócios entraram em colapso, e, inevitavelmente entrou em mora com o pagamento das prestações do financiamento.

Informou, ainda, que nos autos do Processo nº 1019073-34.2020.8.11.0041 (
Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade c/c Quitação de Obrigação, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência),
que transitou em julgado, reconheceu a nulidade da consolidação da propriedade em favor do credor.

Afirma que o perigo de dano está patente, visto que diante da recusa do requerido em receber e dar quitação da dívida, poderá ser aberto novo processo de consolidação da propriedade, logo, há o risco do imóvel ser levado a leilão, causando a este requerente prejuízos manifestos.

A par desses argumentos, requereu na origem a concessão da tutela de urgência
initio litis e inaudita altera pars,
nos moldes do artigo 300 do CPC, para que seja autorizado o depósito judicial da quantia de R$ 287.163,94 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), correspondente ao valor do débito atualizado até a data de 11/03/2020, bem como seja o requerido impedido de proceder com a consolidação da propriedade.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos,

requerendo a quitação da dívida, bem como, seja procedida a intimação do requerido para levantar o valor depositado em juízo, e, em consequência, extinguindo-se a referida obrigação do requerente junto ao Banco.

Em 27/07/2023, foi juntado na origem acordo entabulado entre as partes, onde o autor/agravado propôs em pagar, e, o requerido/agravante em receber, o valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), para liquidação integral da obrigação (Id. 124504396 – autos de origem), sendo que referido acordo foi homologado por sentença (Id. 124510186 – autos de origem), a qual transitou em julgado no Id. 127358427.

A parte autora/agravada, visando resguardar os seus direitos, postulou pela juntada do comprovante de depósito judicial (Id. 124788318 e 124788325 - pág. 1 – autos de origem), o qual foi devidamente vinculado nos autos, conforme certidão de Id. 124859579 - pág. 1.

Em seguida, a parte autora/agravada requereu a intimação do Banco/requerida para comprovar nos autos a quitação e baixa da alienação fiduciária junto ao cartório de imóveis.

Ao analisar o feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...) Ante a manifestação última, intime-se o requerido para comprovar nos autos a quitação e baixa da alienação fiduciária, junto ao cartório do 7º Ofício às margens da matrícula nº 27.883, no prazo legal. Decorrido sem a comprovação, oficie-se ao referido cartório para as baixas pertinentes, cujos emolumentos devem ser suportados pelo autor.

Caso em que, expeça-se alvará em favor do credor (Id. 130018618 – autos de origem).

Inconformado, o agravante defende em suas razões que “
no que se refere a probabilidade do direito arguido, este se refere diretamente ao direito de defesa. Ora Excelência, o Banco Santander apresentou mais de uma insurgência e irresignação quanto ao acordo firmado, elencando expressamente que este é fraudulento. Existem nos autos do processo diversas manifestações quanto a invalidade do acordo, seja pelo próprio autor, seja pelo escritório Reis e Pinho, os quais efetivamente representam o Banco Santander”
(sic).

Quanto ao risco de dano de difícil ou impossível reparação, argumenta que
“o Banco Santander se verá duramente lesado quando se vê obrigado a dar a quitação a um contrato, sem receber qualquer quantia e ao menos, anuir com o que fora ofertado. Aliado ao prejuízo contratual, temos a violação penal da personalidade do Banco, o qual claramente foi fraudado por terceiro de má-fé, que visava obter proveito econômico às expensas deste processo”
(sic).

Pois bem. É inconteste que ao devedor assiste o direito de solver suas dívidas, sendo para tanto, amparado pelo ordenamento jurídico, que propugna, justamente, pelo adimplemento das obrigações, lhe sendo descortinado o direito de consignar judicialmente o pagamento quando da recusa injustificada do credor em receber os valores que lhe são devidos, ou quando da impossibilidade de fazê-lo, deste modo, prejudicando a quitação da obrigação.

Sobre a pretensão da parte autora, o art. 334 e 335, do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais”

“Art. 335. A consignação tem lugar: I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma”.

Portanto, considerando a injustificada recusa do credor em receber o crédito que lhe é devido, talvez por ansiar tomar o imóvel financiado pelo requerente, cumpre anotar os termos do art. 539 do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida."

No caso dos autos, a minuta de acordo foi devidamente homologada por sentença (Id. 124510186 – autos de origem), a qual transitou em julgado no Id. 127358427, onde a parte autora/agravada propôs em pagar, e, o requerido/agravante em receber, o valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), para liquidação integral da obrigação (Id. 124504396 – autos de origem).

O referido valor foi depositado e vinculado ao processo originário, razão pela qual, o autor/agravado requereu a quitação da obrigação e a baixa da alienação fiduciária, conforme o acordado entre as partes.

Logo, merece ser mantida a decisão agravada que intimou
o Banco/requerido para comprovar nos autos a quitação e baixa da alienação fiduciária, junto ao cartório do 7º Ofício às margens da matrícula nº 27.883, no prazo legal.

Quanto a suposta fraude processual arguida, caso a instituição financeira se sentir lesada, deve utilizar dos meios legais adequados para buscar o seu direito, ao passo que, no processo originário (Consignação em Pagamento), a parte autora/agravada já depositou o valor da obrigação que entende devido à instituição financeira, a qual busca solver a sua dívida, por isso, merece ser mantida a decisão agravada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA
- FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO MÍNIMO –
INJUSTA RECUSA
- PAGAMENTO SUBSTANCIAL – BOA-FÉ OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
A consignação é modo indireto de pagamento, onde o credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar
. Considerado o inadimplemento mínimo das parcelas do financiamento do contrato habitacional e demonstrada a recusa injustificada da credora em receber o débito, em razão do mero atraso, impõe-se a autorização da consignação das prestações com fundamento no art. 335, I, do CC. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00112505120138110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Estando comprovada a recusa do credor em receber o pagamento da dívida, nos termos do acordo firmado entre as partes, bem como recusado o depósito judicial da quantia devida, o devedor tem à sua disposição a consignação de pagamento em juízo”.
(TJ-MT 10109821020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).

Por fim, torna-se descabida a condenação da instituição financeira ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante dos exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada, e julgou
PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023